Tribunal: TJMT
Processo: 1031726-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1031726-46.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SIDNEI FRANCISCO DE JESUS
RECORRIDA: ENERGISA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa que fornece energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 207,75, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Passo à apreciação do mérito.Na demanda sob análise, a parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no dia 27/12/2023, em razão de um débito no valor de R$ 202,75, referente aos contratos nos 0002121130202307 e 0002121130202306, que desconhece a origem, pois é titular de uma única UC instalada em outro endereço. Em consequência disso, ajuíza a presente ação a fim de obter a desvinculação do seu CPF com a UC 6/2121130-5, bem como a declaração de inexistência de débito com sua consequente baixa dos órgãos restritivos de crédito e ser indenizado pelos danos morais.Em sede de contestação a concessionária de energia elétrica ré alega que a parte autora contratou o serviço, sendo, portanto, enquanto titular da unidade consumidora UC 6/2121130-5, localizada na Rua Tupi, no 11, São Sebastião, Rondonópolis-MT, responsável pelo pagamento das faturas inadimplidas.Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II, do CPC) que estabelece que compete à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em razão de se tratar de relação de consumo e estando patente a hipossuficiência do consumidor, se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6o, VIII, o que não significa dizer que a parte autora esteja dispensada de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos. A controvérsia consiste em se verificar a legitimidade ou ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta ressaltar que, o § 3o, I, do art. 14, do CDC, dispõe acerca da não responsabilização do fornecedor do serviço, vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Desse modo, a responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).Analisando a documentação juntada nos autos pelas partes, verifico que a empresa ré comprovou a existência de negócio jurídico pactuado com parte autora através da ordem de serviço, cadastro e histórico de contas do cliente, portanto, inexiste qualquer ilícito praticado pela ré e, não havendo que se falar defeito na prestação do serviço, improcedem os pedidos de desvinculação com a UC e declaração de inexistência do débito.No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa (art. 14, CDC).Sendo assim, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão do nome do devedor nos órgãos restritivos de crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.Ademais, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa ré cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de inexistência da relação jurídica da parte autora, levando a improcedência dos pedidos. Nesse sentido é também a Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).Destarte, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Vejamos: “Súmula 359: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” Por outro lado, considerando que a parte autora não apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de pagamento do débito, tenho que assiste à empresa ré o direito de reivindicar o pagamento do valor discutido nos autos, uma vez o Enunciado no 31, do FONAJE, possibilita o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial, vejamos: “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”Contudo, embora permitido, tal pedido sofre algumas limitações, eis que por se tratar de pedido contraposto, isto é, na mesma via do pedido inicial de declaração de inexistência do débito inscrito, mostra-se devida à condenação da parte autora ao pagamento no valor de R$ 202,75 (duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), referente ao contrato discutido nos autos.Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade, esta recai na própria conduta da parte autora que, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80, do Código de Processo Civil.Nesse sentido, é a recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso.RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral. Restando evidenciada a inadimplência acolhe-se o pedido contraposto, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte do consumidor. Nos termos do art. 80, II e III, do CPC, deve ser considerado litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, bem como que usa do processo para conseguir objeto ilegal. Recurso provido. (N.U 1001582-48.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).Assim, caracterizada a litigância de má-fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda, mesmo quando ausente direito supostamente afetado, forçosa a fixação de multa.Por derradeiro, verifico que o fato aqui discutido restou sobejamente comprovado nos autos, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas e perícia. É oportuno acrescentar que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial e PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 202,75 (duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do vencimento, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, consoante disposto no art. 406, do CC, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (art. 240, CPC); e da multa por litigância pela condenação da parte autora na multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, consoante disposto no art. 406, do CC, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC), em favor da concessionária de energia ré, e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas processuais a cargo da parte autora, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.”.
4. A concessionária de energia elétrica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação de ficha cadastral e histórico de consumo da UC geradora do débito, selfie e documentos pessoais, a qual está registrada no nome da parte Recorrente. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a ficha cadastral da UC em seu nome, na qual consta o histórico de vários pagamentos, o que afasta a possibilidade de fraude.
5.No tocante a alegação da existência dos autos n. 1031721-24.2024.811.0003 com as mesmas partes, débito diverso, o qual foi julgada improcedente e reformada e pela Turma Recursal para procedente com trânsito em julgado em 06/05/2025, em consulta ao PJE, vê-se que se apresentam com conjunto probatório diferentes, em especial, a ordem de serviço ( id. 276412441) acompanhada com, selfie ( id. 276412442) ,motivo pelo qual, não há como equiparar julgados.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031726-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI FRANCISCO DE JESUS - CPF: 025.869.611-70 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025